Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700443-61.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WASHINGTON DE OLIVEIRA MARCAL APELADO: RICARDO M. RODRIGUES SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E MECANICA D E S P A C H O O requerente/reconvinte JOSÉ WASHINGTON DE OLIVEIRA MARÇAL apresenta, ao ID 32690137, recurso de apelação contrário à sentença de ID 32690124, desassistido de preparo em razão da gratuidade de justiça que lhe fora concedida à instância originária. Em sede de contrarrazões, contudo, a parte requerida/reconvinte/apelada postula a revogação da gratuidade de justiça á alegação de que o requerente não faz jus aos benefícios por possuir imóveis e automóveis de elevado valor. Em contraposição ao pleito de revogação da gratuidade de justiça, o requerente apresentou, ao ID 33273292, petição em que reconhece a propriedade do bem móvel relacionado aos fatos em apreciação no feito, bem como menciona três imóveis apresentando afirmações imprecisas acerca da propriedade dos mesmos. Quanto à um deles apenas afirma já ter sido utilizado como seu escritório, sem indicar sua atual relação com o imóvel, quanto à outro, supostamente residencial, sequer menciona acerca da titularidade e, em relação ao terceiro imóvel, traz afirmação confusa, no sentido de que o imóvel é “uma sala alugada de seu escritório de contabilidade”, alugado e não de sua propriedade. Desse modo, no que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício ora pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como muito claramente dispõe, aliás, o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental, não sendo suficiente as meras declarações dadas à petição de ID 33273292, que, inclusive, fazem menção à diversos itens de capital sem exatamente esclarecer acerca de sua propriedade e, ainda que em tese, podem indicar eventual ilegitimidade do benefício. Assim, faculto ao requerente/reconvindo/apelante a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (deverá carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família). Determino, portanto, a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de carrear documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator